Tribunal: TJMT
Processo: 1020265-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020265-91.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO SILVA RAPHALDINI - CPF: 750.933.751-87 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (EMBARGANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (EMBARGANTE), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (EMBARGADO), VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO), ACACIO ZAIDEN NETO - CPF: 850.595.791-15 (ADVOGADO), GERALDO CICARI BERNARDINO DOS SANTOS - CPF: 002.987.581-13 (ADVOGADO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO), GETULIO SILVA FERREIRA DE FARIA - CPF: 036.476.116-46 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MODIFICAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE, ACOLHENDO MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RETORNANDO AO STATUS QUO ANTE – SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL E DEMAIS INTEGRANTES ATIVOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1020265-91.2021.8.11.0000

EMBARGANTES: ADALTO LIMONGI DE FREITAS e LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE

EMBARGADO:

ADALTO DE FREITAS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADALTO LIMONGI DE FREITAS
e
LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 134302217), que, a unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para suspender os efeitos da 13a alteração contratual,
“retornando o requerente ADALTO DE FREITAS FILHO ao status de administrador da sociedade empresária MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, até que a questão seja deliberada em assembleia de credores e/ou em nova decisão deste juízo”
(sic).

Os embargantes, nas razões coligidas no Id 135527168, sustentam que o
decisum
embargado é
“totalmente omisso e contraditório ao disposto no artigo 64 da Lei no. 11.101/05, já que prevê tão somente que o devedor (pessoa jurídica) será mantido na condução da atividade empresarial, ou seja, no controle operacional do negócio. O que cabe ao comitê (se houver, que não é o caso) e ao administrador judicial é apenas a fiscalização dos atos praticados pelo devedor com terceiros
” (sic).

Destacam, no mais, que
“a alteração da administração da sociedade dentre os sócios já existentes não configura alteração do quadro societário, mas tão somente alteração de atribuições dentre os proprietários da empresa, já constantes do quadro societário e não possui vedação junto aos artigos 35, inciso I, letra “f” e 66 da Lei no. 11.101/05, que tratam de questões completamente diversas”
(sic), de modo que entendem que não há que se falar em autorização do juízo universal para fins de deliberação acerca de alteração do sócio administrador.

Acrescentam, ao final, que
“a realização de assembleia, somente é obrigatória quando a sociedade tiver mais de 10 (dez) sócios, nos termos do artigo 1.072, parágrafo 1o, do Código Civil”
(sic), o que não é o caso dos autos originários.

A par disso, requerem o acolhimento destes declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões ofertadas, postulando pela rejeição destes declaratórios (Id 136852248).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MODIFICAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE, ACOLHENDO MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RETORNANDO AO STATUS QUO ANTE – SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL E DEMAIS INTEGRANTES ATIVOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos dos artigos 35 e 61, ambos da Lei no. 11.101/05, compete ao Juízo Recuperacional fiscalizar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, bem como exercer controle de legalidade sobre qualquer ato que possa afetar de forma negativa a reestruturação da empresa e impactar na satisfação dos credores em relação às obrigações pactuadas no plano ou mesmo na viabilidade do desenvolvimento da atividade econômica pelo devedor, da qual se insere eventual alteração na estrutura organizacional da empresa devedora e/ou a realização de operações societárias.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pelos recorrentes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Na verdade, da detida análise dos argumentos expendidos agora nos presentes aclaratórios, percebe-se claramente a não concordância com o resultado que lhes foi desfavorável.

Transcrevo, para que não pairem dúvidas, os fundamentos utilizados para a manutenção da decisão agravada,
ipsis litteris
:

“(...) Antes de mais nada, importante registrar que a empresa Motogarças Comércio e Participações Ltda. teve sua recuperação judicial autorizada/processada aos
29/11/2018
(feito no. 0014453-78.2018.8.11.0004 – Cód. 292598), cujo feito encontra-se em trâmite perante o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, atualmente aguardando a realização de Assembleia Geral de Credores.

Voltando-se os olhos ao caso sob julgamento, infere-se que os recorrentes, então detentores de 95% do capital social da empresa recuperanda, entre as datas de 28/06 e 24/09/2021, virtualmente (plataforma Zoom) se reuniram com a finalidade de avaliar a gestão empreendida pelo então administrador e ora recorrido da sociedade empresarial (Adalto Filho), e também para, de comum acordo, modificarem o contrato social, especificamente para o fim de dar nova redação à cláusula décima que regulava a forma de convocação de reunião dos sócios, e ainda excluir regramento que disciplinava que a exclusão de sócio apenas se daria pela via judicial (Parágrafo 4o da Cláusula Sétima), cuja consequência resultou na destituição do ora agravado da função de administrador da sociedade empresarial (13a Alteração Contratual).

Entretanto, ao contrário do que defendem os agravantes, a ciência prévia do Juízo Recuperacional sobre eventuais operações envolvendo a sociedade recuperanda tem por escopo assegurar o efetivo cumprimento do plano de recuperação judicial, sem implementar qualquer alteração nas disposições aprovadas pelos credores ou ensejar a violação das normas legais vigentes, se pautando nos mesmos princípios que orientaram todo o curso do procedimento recuperacional até o momento, quais sejam, a preservação da empresa (art. 47 da LRF), de sua função social e da participação ativa dos credores.

Ainda que este não seja o momento vivenciado no Juízo Universal, não se pode perder de vista que a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores e a sua subsequente homologação judicial não encerra o processo, o qual se submete ao biênio de supervisão judicial previsto no art. 61 da Lei no. 11.101/05
[1]
, vinculando todas as partes envolvidas até o encerramento da recuperação em prol da superação do estado de crise e recomposição da saúde econômico-financeira da empresa devedora.

Deste modo, dentro do respectivo lapso temporal, compete ao Juízo Recuperacional fiscalizar o cumprimento do PRJ e
exercer controle de legalidade sobre qualquer ato que possa afetar de forma negativa a reestruturação da empresa e impactar na satisfação dos credores em relação às obrigações pactuadas no plano ou mesmo na viabilidade do desenvolvimento da atividade econômica pelo devedor
.

E justamente em razão desta função de caráter puramente objetiva é que eventual
reorganização societária
da recuperanda – o que inclusive é admitido pelos recorrentes em suas razões recursais, ao consignarem que
“a alteração da administração da sociedade
dentre os sócios já existentes
não configura alteração do quadro societário
, mas tão somente alteração de atribuições dentre os proprietários da empresa, já constantes do quadro societário”
(sic) –, deve ser antecedida de autorização judicial, e também da oitiva dos credores, como do próprio do Ministério Público, em observância aos artigos 35, inc. I, “f”, 50, inc. II e 66, todos da Lei no. 11.101/05.

No ponto, ressalta-se que o fato de o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Motogarças admitir a possibilidade de reorganização societária, mas não a substituição total ou parcial dos administradores do devedor (Id 52679645 – fls. 1865/1917 dos autos no. 0014453-78.2018.8.11.0004), por si só, não afasta ou exclui a competência conferida pela norma legal ao Juízo Recuperacional de exercer o controle prévio de legalidade que lhe é conferido pelo ordenamento jurídico em vigor durante o período de supervisão.

Em outros termos, eventual mudança na composição da administração da empresa em recuperação judicial, ainda que sob a ótica dos recorrentes seja amparada pela Cláusula Décima reeditada por ocasião da primeira reunião realizada na data de 28/06/2021 – da qual não houve participação do autor/recorrido (Ata acostada no Id 108661966), de certo que a implementação de tal medida, notadamente na hipótese dos autos, também demanda prévia comunicação e aprovação do Juízo da Recuperação, diante da necessidade de preservação da estabilidade do processo recuperacional.

Não há dúvidas de que quaisquer atos que possam comprometer ou interferir no soerguimento da sociedade em recuperação devem ser submetidos à apreciação do Juízo Universal.

Bem de ver que a competência do Juízo da Recuperação Judicial não se limita e não se exaure no monitoramento do cumprimento do PRJ eventualmente aprovado, devendo atuar, de forma concomitante, a assegurar a sua exequibilidade, adotando as medidas necessárias a resguardar o seu êxito e implemento efetivo, bem como verificar se a empresa devedora vem pautando sua atuação dentro da legalidade e de acordo com os princípios que norteiam sua situação especial temporária.

A questão da necessidade da preservação da estabilidade da administração da empresa devedora para conduzir o processo, a meu ver, trata-se de tema extremamente sensível e que demanda constante e próxima fiscalização do Juízo Recuperacional.

Não se pode negar que, na hipótese em apreço, qualquer modificação na estrutura organizacional da empresa recuperanda pode vir a ocasionar repercussões nocivas intransponíveis no mercado econômico e financeiro, além de impactar negativamente na reorganização das atividades e no crescimento da devedora, dando ensejo ao fracasso do processo recuperacional, demandando o acuidado exame do Juízo de origem, tanto que a análise do pedido antecipatório foi postergada às informações da então administradora judicial (Valor Administração Judicial – Brasil), as quais vieram aportadas no Id 66795926 dos autos de origem, manifestando-se favoravelmente ao pedido do autor/recorrido, em típico exercício do poder geral de cautela.

Por fim, nenhuma ressalva há de ser feita também em relação à inobservância do prazo mínimo de oito dias previsto no art. 1.152, §3o do CC, pouco importando à espécie tratar-se de reunião ou assembleia de sócios, sobretudo porque o ponto primordial em discussão remete à necessidade da manutenção do administrador que atuava no momento da elaboração do plano de recuperação judicial, cuja finalidade é facilitar a interlocução com os demais agentes responsáveis pela condução do processo e, o mais relevante, é uma garantia maior de comprometimento em relação às obrigações novadas, tanto para os credores, como para os demais indivíduos que eventualmente tenha interesses seus atingidos por algum acontecimento externo pela crise vivenciada pela empresa, comumente chamados de “stackholders”, já que eventual disputa interna pelo controle da sociedade em recuperação judicial aumenta sensivelmente o risco mercadológico de exposição.

Diante de tais considerações, resta indene de dúvidas que a decisão recorrida, além de não evidenciar qualquer prejuízo concreto às partes, tem por escopo apenas resguardar o interesse da coletividade de credores e demais envolvidos no processo recuperacional, zelando pela transparência que deve orientar a condução das atividades da empresa em recuperação, cujos interesses sociais extravasam à atividade meramente lucrativa, efetivando, em
ultima ratio
, o princípio da preservação da empresa. (...)”
(com destaques no original)

Em complemento, assinalo que questões envolvendo possível quebra do affectio societatis, a ensejar a pronta alteração do quadro societário, incluindo a responsabilidade pela administração da sociedade, além de demandar maior dilação probatória, liga-se estritamente ao próprio mérito da ação de base, de modo que também sob esta ótica não há qualquer reparação a ser feita na decisão agravada.

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos os litigantes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022